Tribunal: STJ
Processo: 0355772-41.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1035859 - SP(2025/0355772-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JOAO VITOR DE SOUZA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO. TRÁFICO
HABEAS CORPUS
DE
DROGAS.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
ORDEM

CONCEDIDA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão
monocrática que, em
impetrado em favor de condenado por infrações aos
habeas corpus
arts. 33,
, da
e ao
da
não conheceu
caput
Lei n. 11.343/2006
art. 16
Lei n. 10.826/2003,
da impetração por substitutividade, mas concedeu a ordem de ofício para absolver o
agravado do crime de tráfico de drogas, restabelecendo a absolvição proferida em
primeiro grau.
2. Em primeiro grau, o agravado foi absolvido dos crimes previstos nos arts. 33,
, e
caput
35,
, da
e condenado apenas pelo
da
caput
Lei n. 11.343/2006,
art. 16
Lei n. 10.826/2003.
Em apelação, o Tribunal de Justiça local negou provimento ao recurso defensivo e deu
parcial provimento ao recurso acusatório, condenando-o também pelo delito do art. 33,
caput, da
fixando pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em
Lei n. 11.343/2006,
regime inicial fechado, e 680 dias-multa, mantida a condenação pelo crime de arma de
fogo.
3. Na decisão agravada, o
não foi conhecido por ser substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo
Supremo Tribunal Federal, mas a ordem foi concedida de ofício, com fundamento no
§ 2o, do Código de Processo Penal, para absolver o agravado do crime de
art. 654,
tráfico de drogas ante a manifesta fragilidade do conjunto probatório.
4. No agravo regimental, o agravante sustenta a robustez do conjunto probatório, com
destaque para apreensão de maconha, arma de fogo com numeração suprimida,
munições, valores em dinheiro e confissão informal, além de alegar que a absolvição em
implica reexame indevido de fatos e provas, em afronta às Súmula n. 7 do
habeas corpus
STJ e Súmula n. 279 do STF, requerendo a manutenção do acórdão condenatório.
Documento eletrônico VDA55949241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:40
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e9397f33-ec21-48b4-936d-d32bea25e1c4

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se, a despeito da natureza substitutiva do
habeas corpus e da orientação jurisprudencial de não conhecimento da impetração, é
possível a concessão de ordem de ofício, com fundamento no
§ 2o, do Código de
art. 654,
Processo Penal, para absolver o agravado do crime de tráfico de drogas diante de
manifesta insuficiência probatória quanto à autoria e à prática de conduta típica prevista
no
caput, da
e, por consequência, se deve ser mantida a
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
decisão monocrática que restabeleceu a absolvição de primeiro grau ou acolhido o
agravo regimental para restaurar o acórdão condenatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram orientação de
que não cabe
substitutivo de recurso próprio, impondo-se, como regra, o
habeas corpus
não conhecimento da impetração, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de
ofício, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal, quando constatada
art. 654,
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
7. A concessão de
de ofício não viola a vedação ao reexame de fatos e
habeas corpus
provas em sede mandamental quando a ilegalidade decorre de manifesta insuficiência
probatória para a condenação, aferível a partir da leitura conjugada da sentença e do
acórdão, sem necessidade de revolvimento aprofundado do acervo probatório.
8. O acórdão recorrido reconheceu que o paciente não foi flagrado realizando entrega de
drogas a terceiros, não portava substância entorpecente no momento da abordagem e não
foram apreendidos com ele objetos usualmente associados ao tráfico, tendo os
entorpecentes sido encontrados exclusivamente com corréu, de modo que a conclusão
pela destinação comercial imputável ao agravado decorreu de interpretação subjetiva dos
relatos colhidos, sem lastro material idôneo.
9. A sentença de primeiro grau já havia ressaltado a inexistência de observação de
conduta típica do
da
atribuível ao agravado, limitando-se a
art. 33
Lei n. 11.343/2006
referência ao fato de ele ter saído da área em que corréu manipulava drogas, sem vínculo
probatório concreto com os entorpecentes, inexistindo, ainda, investigação prévia que
indicasse sua atuação no tráfico local.
10. A alegada confissão informal não foi confirmada em juízo, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, o que reforça a insuficiência do acervo probatório para
sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas e impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo.
11. Diante do quadro de manifesta fragilidade probatória quanto à autoria e à prática de
conduta típica do
da
configura-se flagrante ilegalidade na
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
manutenção da condenação pelo Tribunal de origem, legitimando a concessão da ordem
de ofício em habeas corpus substitutivo e impondo a manutenção da decisão monocrática
impugnada, razão pela qual o agravo regimental deve ser desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão
monocrática que não conheceu do habeas corpus por substitutividade, mas concedeu a
ordem de ofício para absolver o agravado do crime de tráfico de drogas, restabelecendo a
sentença absolutória de primeiro grau quanto ao
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
Tese de julgamento:
1. Os Tribunais podem, mesmo em habeas corpus não conhecido por ser substitutivo de
recurso próprio, conceder a ordem de ofício, com fundamento no
§ 2o, do
art. 654,
Código de Processo Penal, quando verificada flagrante ilegalidade, inclusive por
manifesta insuficiência probatória para a condenação.
2. A condenação pelo crime previsto no
caput, da
exige
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
conjunto probatório coeso e harmônico quanto à autoria e à prática de conduta típica,
sendo inadmissível a manutenção da condenação quando o agente não é flagrado com
Documento eletrônico VDA55949241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:40
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e9397f33-ec21-48b4-936d-d32bea25e1c4

drogas ou objetos associados ao tráfico, inexistem elementos investigativos prévios que o
vinculem à atividade ilícita e eventual confissão informal não é confirmada em juízo.
3. Configura flagrante ilegalidade, sanável em habeas corpus com concessão de ofício, a
condenação por tráfico de drogas baseada em presunções e interpretações subjetivas de
relatos desprovidos de lastro material idôneo, impondo-se a aplicação do princípio in
dubio pro reo e a absolvição do acusado.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 2o;
arts. 33, caput, e 35, caput;
art. 654,
Lei n. 11.343/2006,
Lei n. 10.826/2003,
Súmula n. 7, STJ; Súmula n. 279, STF.
art. 16;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
3a Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10.06.2020; STF,
535.063/SP,
AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55949241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:40
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e9397f33-ec21-48b4-936d-d32bea25e1c4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1035859 - SP(2025/0355772-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JOAO VITOR DE SOUZA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO. TRÁFICO
HABEAS CORPUS
DE
DROGAS.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
ORDEM

CONCEDIDA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão
monocrática que, em
impetrado em favor de condenado por infrações aos
habeas corpus
arts. 33,
, da
e ao
da
não conheceu
caput
Lei n. 11.343/2006
art. 16
Lei n. 10.826/2003,
da impetração por substitutividade, mas concedeu a ordem de ofício para absolver o
agravado do crime de tráfico de drogas, restabelecendo a absolvição proferida em
primeiro grau.
2. Em primeiro grau, o agravado foi absolvido dos crimes previstos nos arts. 33,
, e
caput
35,
, da
e condenado apenas pelo
da
caput
Lei n. 11.343/2006,
art. 16
Lei n. 10.826/2003.
Em apelação, o Tribunal de Justiça local negou provimento ao recurso defensivo e deu
parcial provimento ao recurso acusatório, condenando-o também pelo delito do art. 33,
caput, da
fixando pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em
Lei n. 11.343/2006,
regime inicial fechado, e 680 dias-multa, mantida a condenação pelo crime de arma de
fogo.
Documento eletrônico VDA55395723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:19
Código de Controle do Documento: d41bf439-3997-4bd5-956e-4532e2929baf

3. Na decisão agravada, o
não foi conhecido por ser substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo
Supremo Tribunal Federal, mas a ordem foi concedida de ofício, com fundamento no
§ 2o, do Código de Processo Penal, para absolver o agravado do crime de
art. 654,
tráfico de drogas ante a manifesta fragilidade do conjunto probatório.
4. No agravo regimental, o agravante sustenta a robustez do conjunto probatório, com
destaque para apreensão de maconha, arma de fogo com numeração suprimida,
munições, valores em dinheiro e confissão informal, além de alegar que a absolvição em
implica reexame indevido de fatos e provas, em afronta às Súmula n. 7 do
habeas corpus
STJ e Súmula n. 279 do STF, requerendo a manutenção do acórdão condenatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se, a despeito da natureza substitutiva do
habeas corpus e da orientação jurisprudencial de não conhecimento da impetração, é
possível a concessão de ordem de ofício, com fundamento no
§ 2o, do Código de
art. 654,
Processo Penal, para absolver o agravado do crime de tráfico de drogas diante de
manifesta insuficiência probatória quanto à autoria e à prática de conduta típica prevista
no
caput, da
e, por consequência, se deve ser mantida a
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
decisão monocrática que restabeleceu a absolvição de primeiro grau ou acolhido o
agravo regimental para restaurar o acórdão condenatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram orientação de
que não cabe
substitutivo de recurso próprio, impondo-se, como regra, o
habeas corpus
não conhecimento da impetração, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de
ofício, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal, quando constatada
art. 654,
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
7. A concessão de
de ofício não viola a vedação ao reexame de fatos e
habeas corpus
provas em sede mandamental quando a ilegalidade decorre de manifesta insuficiência
probatória para a condenação, aferível a partir da leitura conjugada da sentença e do
acórdão, sem necessidade de revolvimento aprofundado do acervo probatório.
8. O acórdão recorrido reconheceu que o paciente não foi flagrado realizando entrega de
drogas a terceiros, não portava substância entorpecente no momento da abordagem e não
foram apreendidos com ele objetos usualmente associados ao tráfico, tendo os
entorpecentes sido encontrados exclusivamente com corréu, de modo que a conclusão
pela destinação comercial imputável ao agravado decorreu de interpretação subjetiva dos
relatos colhidos, sem lastro material idôneo.
Documento eletrônico VDA55395723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:19
Código de Controle do Documento: d41bf439-3997-4bd5-956e-4532e2929baf

9. A sentença de primeiro grau já havia ressaltado a inexistência de observação de
conduta típica do
da
atribuível ao agravado, limitando-se a
art. 33
Lei n. 11.343/2006
referência ao fato de ele ter saído da área em que corréu manipulava drogas, sem vínculo
probatório concreto com os entorpecentes, inexistindo, ainda, investigação prévia que
indicasse sua atuação no tráfico local.
10. A alegada confissão informal não foi confirmada em juízo, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, o que reforça a insuficiência do acervo probatório para
sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas e impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo.
11. Diante do quadro de manifesta fragilidade probatória quanto à autoria e à prática de
conduta típica do
da
configura-se flagrante ilegalidade na
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
manutenção da condenação pelo Tribunal de origem, legitimando a concessão da ordem
de ofício em habeas corpus substitutivo e impondo a manutenção da decisão monocrática
impugnada, razão pela qual o agravo regimental deve ser desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão
monocrática que não conheceu do habeas corpus por substitutividade, mas concedeu a
ordem de ofício para absolver o agravado do crime de tráfico de drogas, restabelecendo a
sentença absolutória de primeiro grau quanto ao
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
Tese de julgamento:
1. Os Tribunais podem, mesmo em habeas corpus não conhecido por ser substitutivo de
recurso próprio, conceder a ordem de ofício, com fundamento no
§ 2o, do
art. 654,
Código de Processo Penal, quando verificada flagrante ilegalidade, inclusive por
manifesta insuficiência probatória para a condenação.
2. A condenação pelo crime previsto no
caput, da
exige
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
conjunto probatório coeso e harmônico quanto à autoria e à prática de conduta típica,
sendo inadmissível a manutenção da condenação quando o agente não é flagrado com
drogas ou objetos associados ao tráfico, inexistem elementos investigativos prévios que o
vinculem à atividade ilícita e eventual confissão informal não é confirmada em juízo.
3. Configura flagrante ilegalidade, sanável em habeas corpus com concessão de ofício, a
condenação por tráfico de drogas baseada em presunções e interpretações subjetivas de
relatos desprovidos de lastro material idôneo, impondo-se a aplicação do princípio in
dubio pro reo e a absolvição do acusado.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 2o;
arts. 33, caput, e 35, caput;
art. 654,
Lei n. 11.343/2006,
Lei n. 10.826/2003,
Súmula n. 7, STJ; Súmula n. 279, STF.
art. 16;
Documento eletrônico VDA55395723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:19
Código de Controle do Documento: d41bf439-3997-4bd5-956e-4532e2929baf

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
3a Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10.06.2020; STF,
535.063/SP,
AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (fls. 84-104) interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de decisão monocrática que
concedeu a ordem de ofício para absolver o agravado (fls. 71-74).

Consta nos autos que o agravado foi inicialmente absolvido pelo Juízo da 4a
Vara Criminal da Comarca de Bauru, dos crimes previstos nos artigos 33,
e 35,
caput
, da
tendo sido condenado por infração ao artigo 16, da
caput
Lei n. 11.343/2006,
à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime
Lei n. 10.826/2003,
inicial fechado, além de 11 (onze) dias-multa (fls. 20-39).
Ambas as partes apelaram ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que
negou provimento ao recurso da defesa e deu parcial provimento ao recurso da acusação,
condenando o paciente também pelo delito previsto no artigo 33,
da
caput
à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
Lei n. 11.343/2006
no regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, de valor unitário
mínimo, mantidos os demais termos da sentença (fls. 40-47).
Na presente impetração, buscava-se a concessão da ordem para absolver o
paciente, restabelecendo-se a sentença de primeiro grau.
O
não foi conhecido, mas a ordem foi concedida, de ofício,
habeas corpus
para absolver o agravado (fls. 71-74).
No regimental (fls. 656-661), busca-se a reforma da decisão agravada de
modo que o
não seja conhecido e que seja mantida a decisão colegiada
habeas corpus

condenatória.
É o relatório.
VOTO
O agravante busca a reforma da decisão monocrática de modo que o habeas
não seja conhecido e que seja mantida a decisão colegiada condenatória.
corpus

Argumenta que o conjunto probatório é robusto, com depoimentos policiais
coerentes e harmônicos com os demais elementos, além de materialidade e autoria
comprovadas pela apreensão de 117,52 g de maconha, de um revólver calibre 38 mm
Documento eletrônico VDA55395723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:19
Código de Controle do Documento: d41bf439-3997-4bd5-956e-4532e2929baf

com numeração suprimida e 4 cartuchos íntegros, valores em dinheiro e confissão
informal (fls. 85-91).
Pontua que a decisão monocrática absolveu por insuficiência probatória
mediante indevido reexame de fatos e provas, em ofensa às Súmula n. 7, STJ, e Súmula
n. 279, STF (fls. 85-86, 92).
A 3a Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião
Reis Júnior, julgado em
e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
10/06/2020,
AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020,
consolidaram a orientação de que não cabe
substitutivo ao recurso
habeas corpus
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Diante disso, o presente
não foi conhecido por ser substitutivo
habeas corpus
de recurso próprio, mas foi a ordem concedida de ofício, nos termos do § 2o do artigo
654 do Código de Processo Penal.
De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como regra, afirma
que o
não é o instrumento adequado para esta decisão, porque tal
habeas corpus
importaria no reexame de fatos e provas.
Não obstante a orientação jurisprudencial usual, entendi que o caso
comportaria exceção, sem que implique ofensa à natureza deste procedimento. Reitero
que, em situações similares, esta Corte Superior já decidiu pela absolvição da parte:
[...] 5. A condenação por tráfico de drogas não se
sustenta, pois as provas são insuficientes para confirmar a
propriedade das drogas pelo agravado, não havendo registros de
manuseio ou mercancia. 6. A aplicação do princípio do in dubio
pro reo é necessária, pois o conjunto probatório não é coeso e
harmônico. (AgRg no relator Ministro Ribeiro AR Esp n.
Dantas, Quinta Turma, julgado em D Je de
2959179/AM,
12/8/2025, 18/8/2025)
A análise conjugada do acórdão e da sentença permitem concluir pela
manifesta fragilidade do conjunto probatório. O próprio Tribunal de origem reconhece
que o paciente não foi flagrado realizando entrega de drogas a terceiros, não portava
qualquer substância ilícita no momento da abordagem e tampouco foram apreendidos
com ele objetos associados ao tráfico. Os entorpecentes foram encontrados
Documento eletrônico VDA55395723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:19
Código de Controle do Documento: d41bf439-3997-4bd5-956e-4532e2929baf

exclusivamente com o corréu, de modo que a conclusão pela destinação comercial da
conduta do agravado baseou-se em interpretação subjetiva dos relatos colhidos,
desprovida de lastro material idôneo capaz de afastar a dúvida razoável.
Por seu turno, o juízo de origem destacou que não houve observação de
qualquer conduta típica do artigo 33 da
atribuível ao agravado,
Lei n. 11.343/2006
havendo apenas referência ao fato de ele ter saído da área onde o corréu manipulava
drogas, sem vínculo probatório concreto com os entorpecentes. Acrescento que não
existia investigação prévia que indicasse atuação do agravado no tráfico local e que a
alegada confissão informal não foi confirmada em juízo, reforçando a insuficiência do
acervo probatório.
Assim, a decisão agravada deverá ser mantida por seus próprios fundamentos.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55395723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/03/2026 17:16:19
Código de Controle do Documento: d41bf439-3997-4bd5-956e-4532e2929baf

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.035.859 / SP
Número Registro: 2025/0355772-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15003261020248260594
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOAO VITOR DE SOUZA OLIVEIRA (PRESO)
CORRÉU
: BRUNO GOES DE JESUS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JOAO VITOR DE SOUZA OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55915025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:49:49
Código de Controle do Documento: 868b1b07-b468-4cc2-a431-444db1eb36d8

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:49:49
Código de Controle do Documento: 868b1b07-b468-4cc2-a431-444db1eb36d8